Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-06.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705838-06.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO MAGALHAES SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por FRANCISCO MAGALHÃES SOUSA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que, nos autos de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu como incurso no artigo 306, da Lei no 9.503/1997, fixando a pena em 6 meses de detenção, no regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, à razão mínima legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos. Em atenção ao artigo 295, da Lei no 9.503/97, foi aplicada a suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses (ID 52647277). Em suas razões recursais (ID 52647280), a Defesa alega, em resumo, que o apelante possui o direito de ser beneficiado pelo acordo de não persecução penal. Narra que o Ministério Público, na audiência de instrução e julgamento, ao ser questionado sobre o oferecimento do acordo de não persecução penal, reportou-se à manifestação na Denúncia na qual afirma a impossibilidade, em razão do réu estar respondendo a ação penal por violência doméstica. Cita processo no qual outro réu, em idêntica situação, obteve o benefício. Requer, ao final, o provimento do recurso, para que o Ministério Público seja intimado a oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, como forma de garantir o direito do apelante. Em contrarrazões, o Ministério Público suscitou preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 52647284). A 8a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 53125943). Brevemente relatados, decido. Nos moldes do artigo 932, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie por força do artigo 3o, do Código de Processo Penal, compete ao relator ordenar o processo, podendo não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) De modo semelhante, prevê o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no seu artigo 89, abaixo transcrito: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III- admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...) In casu, o Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso interposto pela Defesa, dada a ausência de interesse processual. Assiste razão ao d. órgão do Ministério Público. Com efeito, cumpre registrar que o acordo de não persecução penal é espécie de negócio jurídico previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, cuja prerrogativa de formulação é inequivocamente inerente ao MINISTÉRIO PÚBLICO. Ou seja, cabe apenas ao titular do jus persequendi oferecer ou não o acordo de não persecução penal, caso convencido de que as propostas formuladas sejam suficientes para a reprovação e a prevenção do crime cometido, dentro de um contexto de evitabilidade e mitigação da obrigatoriedade da ação penal. Assim, não se cuidando de direito subjetivo, não caberia ao Poder Judiciário a determinação exauriente para que o órgão ministerial ofereça o acordo em benefício do acusado. No caso concreto, destaco que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia (ID 52647162), esclareceu que o acusado não fazia jus ao acordo de não persecução penal, por ter sido denunciado no Processo no 0700594-33.2021.8.07.0012. Veja-se, portanto, que o apelante não possui interesse recursal, uma vez que o Ministério Público já se manifestou sobre a questão, por ocasião do oferecimento da denúncia, conforme ressaltado em audiência, sendo incabível, portanto, a sua intimação para nova manifestação sobre o benefício pleiteado. Frise-se, o acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do acusado. Ademais, deve ser destacado que, se o acusado discordou da manifestação do Ministério Público, deveria ter se insurgido na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, sob pena de preclusão; porém, ao invés de se insurgir, a Defesa apresentou resposta à acusação, vindo a suscitar a questão apenas na audiência de instrução, momento em que o processo foi sentenciado. Ora, caso o acusado não concordasse com a recusa manifestada, deveria ter adotado a providência prevista expressamente no artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal; contudo, assim não o fez. Cite-se, por oportuno, que, contra a recusa do oferecimento do acordo de não persecução penal não cabe recurso de apelação, mas, sim, recurso administrativo ao Órgão Superior do Ministério Público, nos termos do § 14, do artigo acima citado; isto porque ao Poder Judiciário não compete adentrar ao mérito da conveniência do acordo, senão analisar sua formalidade legal. Logo, não existe controle judicial sobre a conveniência da propositura ou não do acordo de não persecução penal, pois a eventual intervenção judicial está restrita às hipóteses declinadas no artigo 28-A, do Código de Processo Penal. Nas situações que não se encaixam no referido dispositivo legal, caberia ao apelante recorrer ao próprio Órgão acusador. Neste contexto, deve ser reconhecida a preclusão operada. Ressalte-se, ainda, que a sentença não inovou quanto ao pedido de acordo de não persecução penal e as razões do apelo são voltadas exclusivamente quanto a esse ponto, sendo descabido o recurso. Outrossim, é certo afirmar que a finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição na audiência de instrução ou depois da condenação, como pretende a defesa. Sobre o tema, confira-se a ementa abaixo transcrita, que bem resume a questão: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (STF - HC: 225121 SC, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023) Não há, portanto, como conhecer do recurso. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator